Tribunal: TJMT
Processo: 0003214-03.2019.8.11.0082
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-07-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0003214-03.2019.8.11.0082
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Flora]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (APELANTE), DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DO MUNICIPIO DE VARZEA GRANDE - CNPJ: 02.555.079/0001-42 (APELANTE), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), BRUNO PAIVA FONSECA - CPF: 020.999.031-74 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – SANEAMENTO BÁSICO – DISCRICIONARIEDADE ADMINISTRATIVA – POSSIBILIDADE DE INTERVENÇÃO PELO JUDICIÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO.

1. N
os termos do inc. IX do art. 23 da Constituição Federal, cabe ao município promover programas de construção de moradias e a melhoria das condições habitacionais e de saneamento básico.

2. Inexiste discricionariedade do Poder Público na implementação das obras de saneamento básico, considerando que sua inobservância fere os princípios da dignidade da pessoa humana, da saúde e do meio ambiente equilibrado.

3
.

Recurso de Apelação desprovido.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

APELAÇÃO CÍVEL (198) 0003214-03.2019.8.11.0082

APELANTE: MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo município de Várzea Grande contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Capital que, nos autos da Ação Civil Pública Ambiental para Cumprimento de Obrigação de Fazer com pedido de Antecipação de Tutela nº 0003214-03.2019.811.0082, julgou parcialmente procedente a pretensão inicial.

Alega a municipalidade que não se pode falar em omissão do ente municipal na efetivação do direito fundamental ao saneamento básico, uma vez que a incumbência do Poder Executivo de definir e executar políticas públicas estatais é dotada de discricionariedade, ou seja, em escolher onde e quando as verbas públicas serão aplicadas, mesmo que em detrimento de outros serviços públicos (escolhas trágicas).

Ressalta, ainda, que, não se pode falar que há omissão determinante do município de Várzea Grande na efetivação do direito fundamental ao saneamento básico, considerando que a Administração Pública elenca entre suas prioridades a melhoria do saneamento.

A pretensão se volta para o provimento do apelo visando reformar a r. sentença (ID. 190688680).

Contrarrazões pelo desprovimento recursal (ID. 190688682).

A Procuradoria Geral de Justiça opina pelo desprovimento (id.201190654).

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Desembargadora Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso ajuizou Ação Civil Pública contra o município de Várzea Grande e o Departamento de Água e Esgoto do município de Várzea Grande, decorrente do SIMP n. 008766-006/2013, visando apurar denúncia de que na extremidade sul da rua L1, do bairro Alberto Canellas, em Várzea Grande, haveria um esgoto a céu aberto sendo despejado sem nenhum tratamento.

O juízo monocrático julgou parcialmente procedente a pretensão inicial e, como consequência, condenou a parte Ré nas obrigações de fazer, consistentes:

2.1.1. na correção do sistema de tratamento de esgotos ou implantação de novo sistema eficiente, de acordo com a atual legislação ao Bairro Alberto Canella, composto pelo quadrilátero formado pela Rua Q-1 (Cohab Canela), Rua T (ou Rua Barão de Cotegipe, Rua Visc. De Mauá e Rua N-1 (Cohab Canelas), com previsão orçamentária, no prazo de 12 (doze) meses; e

2.1.2. na recuperação do meio ambiente nos Córregos “Traíras” e “Sem Nome” pelos danos ambientais causados pelo despejo de esgoto não tratado e/ou mal tratado, no prazo de 12 (doze) meses.

2.2. Fixo multa diária no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para o caso de descumprimento das obrigações descritas no subitens 2.1.1 e 2.1.2, nos termos dos artigos 536, §1º e 537, ambos do Código de Processo Civil.

2.3. JULGO EXTINTO o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

O cerne da questão se cinge à análise da obrigação da municipalidade efetuar a execução de obras de saneamento básico, conforme determinado na sentença.

Dito isso, observo que, o meio ambiente ecologicamente equilibrado é direito de todos, sendo bem de uso comum do povo e essencial a sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e a coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações, conforme previsão constitucional prevista no art. 225 da CF.

O saneamento básico é composto por um conjunto de medidas que têm o objetivo conservar ou melhorar o meio ambiente de uma região, colaborando para manter as condições de higiene e saúde da população. Trata-se, portanto, de serviço essencial à vida urbana e a manutenção do meio ambiente equilibrado.

Tamanha importância de referidas medidas, que o legislador nacional por meio da Lei n. 11.445/2007 estabeleceu diretrizes nacionais para o saneamento básico, as quais se encontram explicitadas nos incisos do art. 48, bem como instituiu a Política Federal de Saneamento Básico, cujos objetivos estão elencados no art. 49 do mesmo diploma legal, dentre os quais podemos citar:

II - priorizar planos, programas e projetos que visem a implantação e ampliação dos serviços e ações de saneamento básico nas áreas ocupadas por população de baixa renda.

No caso em apreço, como consignou o Magistrado em sua bem lançada sentença, de que
“as tratativas realizadas entre as partes para fazer cessar a poluição, não surtiram efeito, uma vez que em última reunião realizada no dia 24.05.2019 (Id. 39439841 - Pág. 5/7), junto aos representantes da Secretaria Municipal do Meio Ambiente, Secretaria Municipal de Viação, Obras e Urbanismo e Departamento de Água e Esgoto de Várzea Grande – DAE/VG, não houve acordo para a celebração de Termo de Ajustamento de Conduta – TAC, tendo os integrantes do poder público justificado a inviabilidade de solução dos problemas noticiados sem a respectiva ampliação do sistema de tratamento de esgoto, sugerindo apenas algumas medidas paliativas”.

Essa omissão do ente municipal prejudica diretamente o Córrego Traíras e, por consequência, o Rio Cuiabá, de onde inclusive é captada água de abastecimento por ETAS para os municípios de Cuiabá e Várzea Grande.

Desse modo, cabe ao poluidor o dever de reparar o dano ambiental causado, sendo referido sujeito aquele que contribui direta ou indiretamente para atividade degradante, nos termos da Lei n. 6.938/1981 (Política Nacional de Meio Ambiente):

Art. 3º - Para os fins previstos nesta Lei, entende-se por: [...]

IV - poluidor, a pessoa física ou jurídica, de direito público ou privado, responsável, direta ou indiretamente, por atividade causadora de degradação ambiental;

Art. 4º - A Política Nacional do Meio Ambiente visará:

VII - à imposição, ao poluidor e ao predador, da obrigação de recuperar e/ou indenizar os danos causados e, ao usuário, da contribuição pela utilização de recursos ambientais com fins econômicos.

É sabido que, é dever do Poder Público promover a proteção da saúde pública, garantindo a prestação do serviço de saneamento básico à população, em respeito à dignidade da pessoa humana.

Nesse contexto, no âmbito das políticas públicas sociais, a concretização de direitos fundamentais não se condiciona às avaliações meramente discricionárias da Administração Pública.

A Lei n. 11.445/2004 assegura a universalização do acesso aos serviços públicos de saneamento básico, determinando, em seu art. 45, que ressalvadas as disposições em contrário das normas do titular, da entidade de regulação e de meio ambiente, toda edificação permanente urbana será conectada às redes públicas de abastecimento de água e de esgotamento sanitário disponíveis e sujeita ao pagamento das tarifas e dos preços públicos decorrentes da conexão e do uso desses serviços.

Além disso, nos termos do inc. IX do art. 23 da Constituição Federal, cabe ao Município promover programas de construção de moradias e a melhoria das condições habitacionais e de saneamento básico.

Nesse cenário, ficou comprovada a ausência de saneamento básico, sendo obrigação do município tomar as medidas cabíveis, em observância ao princípio da dignidade humana.

Portanto, as disposições contidas nas normas constitucionais e infraconstitucionais que tratam da política urbana e ambiental, bem como do direito à saúde, impõem a necessidade de adotar todas as medidas cabíveis com o fim de assegurar o efetivo saneamento básico.

Não sobeja destacar que não há falar-se em discricionariedade para o Poder Público assegurar o direito ao saneamento, eis que tal garantia é diretamente ligada ao direito à saúde, à vida digna e visa a evitar a proliferação de doenças, devendo consistir em uma das prioridades do Administrador, conforme reafirmado na

ADI 1.842 pelo Supremo Tribunal Federal.

Nesse sentido:

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SEPARAÇÃO DE PODERES. DECISÃO JUDICIAL QUE DETERMINA A REALIZAÇÃO DE OBRA PÚBLICA. POSSIBILIDADE EXCEPCIONAL.

1. Agravo interno em face de decisão que reformou acórdão de Tribunal de Justiça que condenara solidariamente Estado, Município e empresa de saneamento por dano ambiental, determinando ainda a finalização de obra de saneamento, com instalação em comunidade de infraestrutura e instalações operacionais de coleta, tratamento e descarte dos esgotos sanitários
.

2. Esta Corte admite, em casos excepcionais, seja ordenada a implementação de políticas públicas pelo Poder Judiciário, ante a inércia ou morosidade da Administração, como medida assecuratória de direitos fundamentais. Precedentes.

3. Avaliar a presença ou não de situação emergencial que demande a atuação do Poder Judiciário é matéria afeta às instâncias ordinárias, quando demanda a reanálise de provas e normas infraconstitucionais, como é a hipótese.

4. No julgamento da ADI 1.842, Redator para acórdão Ministro Gilmar Mendes, esta Corte reafirmou a competência material comum da União, Estados e Municípios no incremento do saneamento básico, destacando o caráter comumente intermunicipal de medidas necessárias à implementação desse serviço.

5. Agravo interno provido
.

(STF - RE: 1407817 RJ, Relator: ALEXANDRE DE MORAES, Data de Julgamento: 22/2/2023, Primeira Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-045 DIVULG 9-3-2023 PUBLIC 10-3-2023).

Nessa mesma toada, a jurisprudência do STJ afirma a possibilidade, em casos emergenciais, de implementação de políticas públicas pelo Judiciário, ante a inércia ou morosidade da Administração, como medida assecuratória de direitos fundamentais:

ADMINISTRATIVO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. REDE DE ESGOTO. VIOLAÇÃO AO ART. 45 DA LEI N. 11.445/2007. OCORRÊNCIA. DISCRICIONARIEDADE DA ADMINISTRAÇÃO. RESERVA DO POSSÍVEL. MÍNIMO EXISTENCIAL.

1. Cuida-se de ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul objetivando o cumprimento de obrigação de fazer consistente na instalação de rede de tratamento de esgoto, mediante prévio projeto técnico, e de responsabilidade por danos causados ao meio ambiente e à saúde pública.

2. Caso em que o Poder Executivo local manifestou anteriormente o escopo de regularizar o sistema de encanamento da cidade. A câmara municipal, entretanto, rejeitou a proposta.

3.
O juízo de primeiro grau, cujo entendimento foi confirmado pelo Tribunal de origem, deu parcial procedência à ação civil pública - limitando a condenação à canalização em poucos pontos da cidade e limpeza dos esgotos a céu aberto. A medida é insuficiente e paliativa, poluindo o meio ambiente.

4. O recorrente defende que é necessária elaboração de projeto técnico de encanamento de esgotos que abarque outras áreas carentes da cidade.

5. O acórdão recorrido deu interpretação equivocada ao art. 45 da Lei n. 11.445/2007. No caso descrito, não pode haver discricionariedade do Poder Público na implementação das obras de saneamento básico. A não observância de tal política pública fere aos princípios da dignidade da pessoa humana, da saúde e do meio ambiente equilibrado.

6. Mera alegação de ausência de previsão orçamentária não afasta a obrigação de garantir o mínimo existencial. O município não provou a inexequibilidade dos pedidos da ação civil pública.

7. Utilizando-se da técnica hermenêutica da ponderação de valores, nota-se que, no caso em comento, a tutela do mínimo existencial prevalece sobre a reserva do possível. Só não prevaleceria, ressalta-se, no caso de o ente público provar a absoluta inexequibilidade do direito social pleiteado por insuficiência de caixa - o que não se verifica nos autos. Recurso especial provido.

(STJ, REsp. 1366331/RS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/12/2014, DJe 19/12/2014).

Por conseguinte, a busca da tutela jurisdicional para garanti-los não conspurca a separação dos Poderes, eis que nesse campo a atividade é vinculada, sem admissão de qualquer exegese que vise afastar a garantia pétrea, inclusive a teoria da reserva do possível.

Nesse sentido, é a jurisprudência da Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo:

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO - CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - SANEAMENTO BÁSICO - DEVER DO ENTE PÚBLICO MUNICIPAL - SENTENÇA CONFIRMADA EM REMESSA NECESSÁRIA – RECURSO DESPROVIDO.

- É dever do Poder Público promover a proteção da saúde pública, garantindo a prestação do serviço de saneamento básico à população munícipe, em respeito à dignidade da pessoa humana. Nesse contexto, no âmbito das políticas públicas sociais, a concretização de direitos fundamentais não se condiciona às avaliações meramente discricionárias da Administração Pública.

-
O princípio da dignidade da pessoa humana, inserido no inciso III do artigo 1º da Constituição Federal, consubstanciado no mínimo existencial, justifica a responsabilidade do Poder Público e da concessionária que presta serviço público em fornecer as condições necessárias e exigidas para que o cidadão obtenha, em sua residência, o saneamento básico
.

(TJ-MT - APL: 00044999420128110011 MT, Relator: GILBERTO LOPES BUSSIKI, Data de Julgamento: 9/9/2020, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 19/9/2020)

Assim, verificada a negligência do ente público municipal em cumprir com suas obrigações de promover as obras que garantam o saneamento público, legítima é a atuação do Poder Judiciário para corrigir a deficiência.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Cível.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/07/2024